Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712389-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, JOSÉ CARLOS MARTINS PEDROSO RECORRIDO: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO OU COAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PROVA FALSA E EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. INCAPAZES DE ALTERAR O JULGAMENTO. RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida (art. 966, III, do CPC) não pode ser presumida devendo ser evidenciada no processo de origem. A conduta referida no dispositivo legal diz respeito a atuação processual que crie empecilho ou dificulte a tramitação processual, dificultando a instrução do processo de tal forma a influenciar no julgamento. 2. A ação rescisória não tem natureza recursal e não visa rediscutir as matérias decididas e cujos fundamentos já se operaram a coisa julgada. Os estreitos limites da pretensão rescisória visam desconstituir a coisa julgada em razão de vícios insanáveis na decisão objurgada. A alegação de violação de norma legal (art. 966, V, do CPC) não pode ensejar rediscussão de questão já apreciada na decisão transitada em julgado. 3. A pretensão rescisória lastreada nos incisos IV e V do art. 966 da Lei Processual Civil, relativas à prova falsa e a prova nova, deve indicar que a anulação da prova ou a consideração da prova nova seja capaz de por si só modificar o julgado. Não demonstrada a falsidade documental vindicada e não sendo a prova nova, capaz, por si de modificar o julgado, não procede o pedido rescindente. 4. Afastados os fundamentos legais pelo qual pretende a parte autora a rescisão do julgado, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 5. Pedido julgado improcedente. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 372, 374, inciso II, 389, 391 e 966, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado, indevidamente, desconsiderou a existência de prova nova e, consequentemente, os efeitos jurídicos da confissão da recorrida de que sempre residiu em imóvel diverso daquele objeto da ação de reintegração de posse por ela ajuizada em face dos insurgentes. Nesse sentido, destacam que o colegiado julgador afastou o fundamento da melhor posse de forma equivocada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 372, 374, inciso II, 389, 391 e 966, inciso VII, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005